Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ERRO. MATERIAL. CORREÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a apelação interposta, mantendo a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguar a existência de vícios no aresto embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, e diante da comprovação da autoria e materialidade, manteve a sentença condenatória.
4. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que todos os temas levantados foram devidamente tratados no aresto embargado.
5. Identificado erro material na ementa do julgado, procede-se a sua correção.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para correção de erro material.